Tribunal: CARF
Processo: 19515.722963/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722963/2013-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Embargante
MC KINSEY & COMPANHY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
Constatado que o colegiado incorreu em omissão na apreciação de
fundamentos e provas da acusação fiscal, cumpre acolher os embargos com
efeitos modificativos para sanar os vícios do julgado.
MULTA QUALIFICADA
Para a qualificação da multa qualificada, é necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.200, de 03 de setembro de
2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado para considerar procedente a
qualificação da penalidade de ofício levada a termo pela Autoridade lançadora.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722963/2013-19
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

O presente acórdão trata de embargos de declaração ao acórdão 2201-009.200 –
2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, desta turma de julgamento, datado de
03 de setembro de 2021, que julgou o recurso voluntário da contribuinte, fls. 919 a 935.
No caso, o processo trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor do acórdão ora embargado.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-049.716 - 1a
Turma da DRJ/CTA, fls. 705 a 728.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 569 a 574) através do qual a
autoridade lançadora constituiu crédito tributário para exigir isoladamente juros e multa
regulamentar pela insuficiência na retenção de IRRF, nos seguintes valores:

2. Conforme Termo de Verificação (fl. 576 a 588), a ação fiscal que resultou no
lançamento ora examinado dizia respeito à fiscalização de contribuições previdenciárias
no período de 01/2009 a 12/2009.
3. Examinando o plano de previdência dos empregados da fiscalizada, seus termos de
adesão, aportes, resgates e, ainda, os registros contábeis pertinentes, as GFIP e DIRF do
período, concluiu o auditor responsável pela autuação em comento que:
a) Os valores pagos pela contribuinte a título de “previdência privada”, na forma dos
aportes previstos no contrato firmado com a Itaú Previdência e Seguros S/A, estavam
em desacordo com a legislação e que, em realidade, constituíam pagamentos de verbas
remuneratórias aos empregados por meio de depósitos em conta de previdência
complementar;
b) Nos termos do art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91 e do art. 214, § 9o, inciso
XV, do Decreto no 3.048/99, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica a programa de previdência complementar não integra o salário de contribuição
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observando-se, no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
c) Contratualmente, os participantes do plano de previdência complementar tinham
direito de resgate após 30 dias da respectiva contribuição ao plano em questão, cujo
regulamento faculta ao participante o resgate parcial e o direito à retirada de suas
próprias contribuições (que, em realidade, inexistiam);
d) As contribuições da instituidora deveriam constar em contrato de adesão;
e) Conforme o § 4o do art. 56 da Resolução CNSP no 139/2005: “Os recursos
correspondentes a cada uma das contribuições das pessoas jurídicas no plano de
previdência somente poderão ser resgatados após o período de carência de um ano civil
completo, contado a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente ao
da contribuição”. Tal limitação não foi observada, conforme demonstra o anexo 09
(documento que registra resgates de participantes antes do prazo fixado pela CNSP);
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

f) A restrição temporal anteriormente tratada, qual seja, a carência de um ano civil, é um
mecanismo da legislação previdenciária para desincentivar o resgate, tendo em vista a
finalidade da poupança relacionada;
g) Assim, o resgate único, com vários casos verificados em relação ao plano instituído
pela fiscalizada (ANEXO 08 – diligência na seguradora ITAÚ VIDA), desnatura a
finalidade da poupança previdenciária, constituindo meramente forma de pagamento de
remuneração variável;
h) O regime de Previdência Complementar privada, previsto no art. 202 da Constituição
da República, é regulado pela Lei Complementar (LC) no 109/2001 (diploma este que
revogou a Lei no 6.435/1977);
i) Os arts. 5o e 74 da LC no 109/2001 conferem a competência para regulamentar o
sistema de previdência privada a órgãos reguladores específicos (CNSP, CGPC, etc);
j) A previdência complementar privada está constitucionalmente vinculada como
espécie do gênero Seguridade Social e, consequentemente, aos princípios que regem a
Previdência Social (ainda que de forma subsidiária ou residual quando se verifica
eventual lacuna ou omissão contratual);
k) No caso em exame, contratualmente está previsto o pagamento de uma remuneração
variável/bônus, em razão de desempenho (verba remuneratória) e que tal pagamento,
concretamente, expressou-se em depósitos em conta de previdência privada, portanto,
verbas que constituem fator gerador de IRRF;
l) A fiscalizada, além de descumprir suas obrigações, procurou deliberadamente ocultar
do Fisco os pagamentos de verbas de natureza remuneratória, esquema este operado por
meio do plano de previdência complementar em questão;
m) Os pagamentos referidos ainda criaram condições para que seus beneficiários
deixassem de recolher o imposto de renda em seu devido valor quando do resgate junto
à entidade de previdência privada.
4. Além do que foi anteriormente resumido, cumpre sobrelevar que a autoridade
lançadora expressamente afirma que o contribuinte deixou de reter e recolher diferença
do IRRF incidente sobre os valores que, de fato, eram pagos a título de PLR
(Participação em Lucros e Resultados).
5. Firme na argumentação alinhada e citando os artigos do Regulamento do Imposto de
Renda relacionados à retenção na fonte, a LC No 123/2006, a Lei no 11.053/2004, a
autoridade lançadora assevera que inexiste permissivo que afaste o dever de retenção do
IR sobre a remuneração, mesmo que indireta, independentemente da forma de
pagamento ao empregado.
6. Como consequências das constatações narradas neste processo e tendo em vista o
lapso temporal verificado entre a data dos fatos e a fiscalização respectiva, foi efetivado
apenas o lançamento da multa e dos juros devidos isoladamente, destacando que o IR
não recolhido somente poderá ser cobrado das pessoas físicas beneficiárias dos
rendimentos não oferecidos à tributação (arts. 717 a 722 do RIR/99 e Parecer Normativo
COSIT no 1/2002).
7. O auditor responsável pela autuação ainda:
a) Reiterou que as diferenças sobre as quais incidiram a penalidade e juros referem-se a
não inclusão na base de cálculo da remuneração paga a título de “Previdência Privada”
por meios dos aportes ao plano complementar instituído pela autuada;
b) Sobrelevou, como fundamento da multa e de sua forma qualificada, o art. 9o da Lei
10.426/2002 e o art. 44 da Lei no 9.430/96 e esclareceu que as circunstâncias descritas
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

demonstram a clara finalidade da autuada em escudar verbas remuneratórias indiretas de
tributação por meio de plano complementar de previdência privada, sobrelevando o
prazo de resgate previsto em contrato, bem como a variabilidade do aporte conforme o
desempenho do empregado; e
c) Registrou como fundamento dos juros devidos o caput e §1o do art. 953 do RIR/99.
8. Regularmente cientificada, a autuada ofereceu contrarrazões às folhas 643 a 672.
9. Em síntese, assevera a autuada:
a) Preliminarmente, a tempestividade de sua impugnação e a consequente suspensão da
exigibilidade;
b) Ser clara natureza de previdência privada dos aportes ao plano complementar de seus
empregados e o equívoco da autoridade fiscal ao interpretar tais pagamentos como
Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”); e
c) A insuficiência de suporte das alegações contidas na autuação para demonstrar a
existência da infração ou de qualquer espécie de fraude.
10. A contribuinte ainda traça considerações sobre o disposto no art. 202 da
Constituição da República, na LC no 109/2001 e destaca que a alínea “p”, no art. 28, §9,
da Lei 8.212/91 (com a redação dada pela Lei no 9.528/97) fixou a não incidência da
contribuição quanto aos aportes realizados em previdência complementar.
11. Invocou também o teor do art. 39 do RIR/99 e destaca que o momento da tributação
dos pagamentos a título de previdência privada ocorre apenas no resgate junto à
entidade de previdência privada (arts. 43, inciso XIV, e 633 do Decreto no 3000/99).
12. Com esteio nos dispositivos citados, destaca que a própria Constituição estabelece
não integrar o contrato de trabalho o plano de previdência. A sua simples menção em tal
contrato não pode alterar o que fixa a Lei Magna e ou desqualificar a natureza jurídica
dos respectivos aportes efetuados pelo empregador.
13. Sobreleva ainda que mesmo não existindo menção no contrato de trabalho, há
sempre um documento emitido pelo empregador para formalizar aos seus empregados a
intenção de participar do plano de previdência complementar.
14. Ainda sobre o tema do teor do contrato de trabalho, afirma a impugnante que este é
mero instrumento e não o vínculo que, em si, configura a relação de emprego. Assim,
admitir a interpretação da autoridade lançadora seria o mesmo que admitir que a
previsão contratual do Vale Transporte o converte em verba remuneratória.
15. Destaca que recentemente a Corte Constitucional assentou o entendimento de que os
planos de previdência, ainda que previstos no contrato de trabalho, não o integram e
devem ser examinadas pela Justiça Comum.
16. No que concerne a possibilidade de resgate e como esta foi interpretada na autuação,
assevera que o órgão regulador competente é a SUSEP e que este não estabeleceu
qualquer norma contrária ao que levou a efeito a autuada.
17. Ressalta ainda que o contrato, firmado com a Itaú Previdência e Seguros S/A, foi
assinado em 1998 ao passo que a Resolução CNSP no 139 foi editada em 2005,
portanto, logicamente não poderia estar prevista ou ser observada na data em que tal
avença foi celebrada.
18. Também labora com o argumento de que as normas da SUSEP e da CNSP são
dirigidas às entidades de previdência privada e não as pessoas que tomam os seus
serviços, conferindo destaque ao fato de que o contrato firmado com a Itaú Previdência
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

e Seguros S/A é de adesão, ou seja, documento padrão utilizado à época da contratação
pela instituição mencionada.
19. Sobre a questão do resgate, as contrarrazões ofertadas conferem relevo à informação
de que a autoridade responsável foi comunicada de que a contribuinte não tinha
qualquer ingerência sobre os resgate efetivados pelos participantes e se estes ocorreram
de forma contrária ao fixado pela CNSP é algo que diz respeito unicamente a Itaú
Previdência e Seguros S/A.
20. Aduz a impugnante que não pode ser punida pelo teor de um contrato de adesão
firmado em data anterior a norma que fixa o prazo de um ano para resgate, ressaltando
novamente que apenas a entidade de previdência privada tem poderes para autorizar
regastes.
21. Observa ainda que o contrato de adesão em tela expressamente previa que as
alterações decorrentes de imposição legal terão aplicação imediata por parte da a Itaú
Previdência e Seguros S/A. Ou seja, qualquer irregularidade de resgate diz respeito
unicamente à entidade de previdência mencionada e não a autuada.
22. A impugnante registra também como relevante que não pode responder pela conduta
dos beneficiários no momento do resgate, pois se trata de conduta de terceiros que
agiram em concordância com o previsto na avença respectiva e com a anuência da Itaú
Previdência e Seguros S/A.
23. Reitera que a discricionariedade quanto ao gozo dos aportes é exclusiva dos
beneficiários, observando que nem todos efetuaram os resgates.
24. Em suma, aquilo que alega a autuação não pode alterar a natureza dos aportes
levados a termo pela autuada, em especial, as diferenças aportadas em razão do
desempenho individual, pois inexiste norma que proíba tal expediente. A vedação
existente diria respeito apenas a não discriminação dos empregados e todos eram
beneficiados pelo plano complementar contratado junto a Itaú Previdência e Seguros
S/A.
25. Sobre o tema da diferença nos valores aportados, assevera também que é
completamente descabido que estas constituam violação ao art. 9o da CLT, pois a
autuada afirma sempre ter agido com total transparência e fornecido todas as
informações requeridas no curso da fiscalização.
26. Em harmonia com as alegações anteriores, afirma possuir sistemas de premiação e
bonificação desvinculados da previdência privada (não juntou documentos
comprobatórios de tal afirmação).
27. Quanto à assertiva contida na autuação sobre a inobservância dos requisitos fixados
na Lei no 8.212/91, a contribuinte reafirma que todos os seus empregados estão cobertos
pelo plano de previdência complementar e que, portanto, cumpriu com a única
exigência legal a ela oponível para que suas contribuições ao plano de previdência
privado não sofressem incidência tributária (sobre o tema traz à colação julgado do
CARF, a título de precedente).
28. Conforme a interessada, igualmente é incabível a afirmação de fraude, pois a
autoridade fiscal não formou prova disto e em momento algum demonstrou a existência
de dolo (pressuposto da multa qualificada). Destacando que no próprio texto da
autuação fica evidente o uso pela autoridade lançadora uma presunção, ao mencionar
que “o referido aporte financeiro efetuado pela MKINSEY nas contas de previdência
privada parece se prestar a evitar a retenção do imposto de renda na fonte.”
29. Ressalta também que o ônus do imposto retido na fonte é do beneficiário da renda,
não se vislumbrando qual seria o seu interesse em burlar tal recolhimento, também
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

inexistindo qualquer prejuízo ao Erário, pois o imposto devido foi ou é retido no
momento do resgate.
30. A contribuinte volta a reiterar que não se sustentam os argumentos da autuação, pois
restou demonstrado que:
a) Seus aportes atendem integralmente às exigências legais;
b) O prazo de resgate de 30 dias era compatível com a legislação aplicável no ano em
que o contrato com a entidade de previdência privada foi firmado (1998); e
c) Os resgates, no prazo de 30 dias dos aportes, ocorreram por exclusiva iniciativa dos
beneficiários, com a anuência da Itaú Previdência e Seguros S/A, inexistindo qualquer
espécie de ingerência da autuada.
31. A impugnação ainda ressalta que a representação para fins penais é completamente
incabível e que sua remessa ao MPF exige o encerramento do contencioso
administrativo.
32. Nos termos dos argumentos alinhados, pede:
a) O reconhecimento da conexão do presente processo com o PAF 19515.722962/2013-
74, a fim de que sejam julgados em oportunidade única;
b) No mérito, a improcedência da autuação que instrui este processo;
c) Caso outro seja o entendimento, ao menos, que seja afastada a multa qualificada;
d) O cancelamento da representação fiscal para fins penais.
33. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DAS
NORMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Quando não observadas as regras de negociação com empregados, fixadas na Lei no
10.101/2000, a parcela intitulada participação nos resultados possui natureza
remuneratória e está sujeita à tributação na fonte.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Constatada a produção de documentos com informação inverídica, para ocultar a
ocorrência de infração, encontra-se justificada a aplicação de multa em sua forma
qualificada.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A presunção é espécie do gênero prova indireta e também técnica de inversão do ônus
probatório, não aplicável à autuação que instrui o presente processo, dado que
fundamentada em evidências diretas e no conteúdo expresso dos documentos
examinados pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às fls.
741/770, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Em 17 de agosto de 2016, esta Turma de julgamento, através do acórdão 2201-003.295,
fls. 824 a 837, deu provimento ao recurso da contribuinte, de acordo com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa pela falta de retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, prevista no
art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002, com redação data pela Lei n° 11.488, de 2007, não
pode ser aplicada isoladamente nos casos em que o imposto não mais é exigível da fonte
pagadora.
Em 24 de outubro de 2016, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), fls. 840
a 857, impetrou recurso junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em 21 de março de 2017, a recorrente apresentou contrarrazões ao recurso da PGFN
junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), fls. 876 a 888.
Em 30 de janeiro de 2019, a segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
proferiu o acórdão 9202-007.508 – 2a Turma, fls. 902 a 906, dando provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, conforme a ementa e acórdão a seguir apresentados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2009
IRRF FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidas as conselheiras Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente
convocada) e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento.
Considerando o retorno dos autos a este colegiado, passaremos a julgá-lo, conforme o
voto a seguir.
Ao analisar o recurso voluntário da contribuinte, esta turma de julgamento decidiu
que não assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EXERCÍCIO: 2009
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUIPARAÇÃO A BÔNUS DE
DESEMPENHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Considera-se remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciaria os aportes de contribuições a planos de previdência
complementar quando concedidos a título de bônus de desempenho ou
produtividade, caracterizando incentivo ao trabalho.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
Tempestivamente, houve a interposição de embargo de declaração pela
contribuinte às fls. 943 a 953, solicitando clareamento da decisão embargada.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
dos embargos declaratórios.
Do relatado, tem-se que os presentes embargos dizem respeito ao acórdão desta
turma de julgamento, onde foi julgado o recurso da contribuinte em face da autuação, através da
qual, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário para exigir isoladamente juros e multa
regulamentar e qualificada, pela insuficiência na retenção de IRRF, referente a contribuições
previdenciárias no período de 01/2009 a 12/2009, sobre valores pagos pela contribuinte a título
de “previdência privada”, na forma dos aportes previstos no contrato firmado com a Itaú
Previdência e Seguros S/A, onde estariam em desacordo com a legislação e que, em realidade,
constituíam pagamentos de verbas remuneratórias aos empregados por meio de depósitos em
conta de previdência complementar.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de primeira instância negou
provimento à impugnação da contribuinte.
Em 17 de agosto de 2016, esta Turma de julgamento, através do acórdão 2201-
003.295, fls. 824 a 837, deu provimento ao recurso da contribuinte, sob os argumentos de que
não haveria previsão legal para a aplicação da multa imputada à contribuinte.
Em 24 de outubro de 2016, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
fls. 840 a 857, impetrou recurso junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em 30 de janeiro de 2019, a segunda turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, proferiu o acórdão 9202-007.508 – 2a Turma, fls. 902 a 906, dando provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, no sentido da legalidade da multa regulamentar aplicada,
solicitando o retorno dos autos a este colegiado, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Em 03 de março de 2021, através do acórdão 2201-009.200, esta turma de
julgamento ao analisar os demais itens do recurso voluntário, negou provimento ao recurso
voluntário da contribuinte.
Em 08 de novembro de 2021, a contribuinte, protocolizou embargos, fls. 943 a
947, sob os argumentos de que a decisão ora embargada foi silente ao analisar a questão
relacionada à qualificação da multa, pois a Câmara Superior de Recursos Fiscais havia se
manifestado apenas no tocante à aplicação da multa regulamentar.
Da análise dos referidos embargos, tem-se que de fato assiste razão à embargante
ao questionar a omissão do acórdão em debate em relação à falta de análise da referida multa
qualificada. Por conta disso, a seguir, passa-se a analisar a parte do recurso da contribuinte no
tocante à qualificação de 150% da multa aplicada.
Segundo a recorrente, em nenhum momento foi demonstrado que a mesma teria
se utilizado de qualquer método ilegal, com o único objetivo de se furtar de qualquer tributação,
até mesmo porque se trata de imposto retido na fonte, hipótese em que o ônus é integralmente do
beneficiário da renda, não se vislumbrando qualquer interesse de sua parte em fraudar ou simular
o pagamento de uma remuneração por meio de aportes em planos de previdência privada.
Analisando os autos, mais especificamente o Termo de Verificação Fiscal, fls. 577
a 588, observa-se que a fiscalização, no intuito de demonstrar o intuito de fraude e caracterizar a
qualificação da multa, argumenta que o pagamento de remuneração aos empregados, por meio de
aportes efetuados pela Instituidora do plano de previdência privada complementar foi um
mecanismo criado com o objetivo de excluir esta remuneração da base de cálculo do imposto
retido na fonte e que, sendo assim, a contribuinte agiu intencionalmente, com o evidente intuito
de fraude, o que configura infração à legislação tributária.
Debruçando-se nos autos, mais especificamente no termo de verificação fiscal,
observa-se que na maioria dos itens relatados, são apresentadas pela fiscalização, condutas que
caracterizariam o intuito fraudulento, em especial, o contrato firmado com a instituição
financeira instituidora do plano de previdência privada complementar, onde, além de outras
razões que mascaravam o objetivo básico do plano de previdência complementar, está a
possibilidade de resgate pelos beneficiários, depois de 30 dias dos valores aportados Isso
descaracteriza totalmente um plano de previdência, deixando claro que o objetivo básico, seria a
sonegação de tributos, em forma de remuneração, com o intuito fraudulento doloso, através de
um plano de previdência complementar que foge totalmente as características legais de um plano
desta natureza.
Além do mais, nos itens 13 e 14 do referido termo de verificação fiscal, são
descritos, fundamentadamente a multa aplicada e os motivos que levaram a fiscalização a
qualifica-la.
Da leitura dos referidos itens, vê-se que a conclusão da fiscalização foi a de que a
empresa contribuinte utilizou intencionalmente do plano de previdência privada para remunerar
seus empregados e contribuintes individuais, fazendo o pagamento de bônus mediante crédito em
conta de previdência privada, onde na realidade estaria remunerando os funcionários pelos
serviços prestados.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.194 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722963/2013-19

Portanto, entendo que deve ser mantida a qualificação da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e acolher
os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.200, de 03 de setembro de 2021, para,
sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado para considerar procedente a qualificação da
penalidade de ofício levada a termo pela autoridade lançadora.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 977
DF CARF MF
Original